Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-93.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705425-93.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MYCHELLE MONNYSE FERREIRA NASCIMENTO EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Na petição de ID 52644804, a Instituição Financeira requerida pugnou pelo recebimento do Recurso Inominado. Em seus argumentos, alegou que interpôs o respectivo Recurso em 26/07/2023, sem a comprovação do pagamento das custas iniciais conforme certidão de ID 51919717. Ressaltou que neste interregno, a autora interpôs Embargos de Declaração que foram conhecidos e providos. Desta feita, conforme teor do art. 1024, §4° do CPC, teria direito de complementar e alterar suas razões no prazo de 15 (quinze) dias. Pontuou que em 23/08/2023 reiterou os termos do Recurso Inominado (ID 51919723) e procedeu com a juntada das referidas guias. Contudo, por inconstância sistêmica no PJE (certidão de indisponibilidade - ID 52646527), tais guias não foram anexadas o que a impediu de praticar o ato processual de forma regular. Relatou que as guias foram pagas, porém, em virtude da instabilidade da rede de dados do TJDFT, não foram anexadas aos autos. Conforme teor do caput do art. 11 da Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014, os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer serviços do PJE (art. 8°) serão prorrogados para o dia útil seguinte. Assim, ainda que se levasse em conta a data em que reiterou as razões do Recurso Inominado e a respectiva prorrogação do prazo (24/08/2023), a Instituição Financeira requerida teria até o dia 28/08/2023 para anexar a respectiva guia, nos termos do art. 42, §1° da Lei 9.099/95, o que não o fez. Ressalte-se que os referidos comprovantes só foram apresentados em 20/10/2023 (ID 52644804). Neste aspecto, mantenho a Decisão (ID 52376174) quanto ao não conhecimento por deserção. Por outro turno, a autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 52376174 que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela Instituição Financeira ré, em virtude da deserção, por descumprimento dos arts. 39, inciso I e 31, §1° do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em suas razões, a embargante alegou omissão ante a ausência de fixação de honorários nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte apresentou contrarrazões (ID 51919728). Assim, assiste razão a autora. Ante o teor do art. 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE, condeno a instituição financeira requerida, ora embargada, ao pagamento dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora